Tribunal: TJDFT
Processo: 0700806-90.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700806-90.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIANA DE SOUZA BARBOZA AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEBASTIANA DE SOUZA BARBOZA em face de decisão proferida nos autos do processo 0703113-09.2020.8.07.0014 em trâmite no Juizado Especial do Guará, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas ao restabelecimento de número de telefone contratado. A parte agravante narra que contratou serviços de telefonia junto à empresa agravada e que esta, sem motivos aparente, alterou o número de telefone ora contratado. Alega que a mudança de número telefônico lhe gerou prejuízos financeiros, já que o telefone servia para sua empresa de estúdio de Pilates. Afirma estar presente a probabilidade do direito e o perigo de dano. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinado o imediato restabelecimento do número de telefone contratado, 61 3034-4737. Requer os benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). De fato, a parte agravante comprova que possuía o número 3034-4737, isto é, até maio. (Conta da prestação de serviços referente ao mês de maio – ID 16565202), no endereço onde se localiza a empresa da agravante (endereço confirmado através de busca em perfil de rede social). Pelo que se vê, a negativa de volta do número pleiteado, nesta primeira análise, se deu por intenção de troca de categoria de residencial para comercial. Assim, nesta cognição sumária, não existe probabilidade do direito da parte agravante, de modo que o pleito deve ser indeferido. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 4 de junho de 2020 18:11:51. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator